Tribunal: TJMT
Processo: 1010226-30.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010226-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - CPF: 228.804.588-46 (ADVOGADO), UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 46.124.624/0001-11 (AGRAVANTE), SHEILA MARIA DE MELO SANTOS - CPF: 056.078.451-17 (AGRAVADO), JOSE REYNALDO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 049.977.708-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010226-30.2024.8.11.0000 – Querência.

Agravante:
Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Sheila Maria de Melo Santos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DO CONTRATO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO – RISCO DEMONSTRADO – SUPOSTA FRAUDE CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Deste modo, mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010226-30.2024.8.11.0000 – Querência.

Agravante:
Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Sheila Maria de Melo Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral, que lhe move
Sheila Maria de Melo Santos
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à operadora requerida que mantenha o contrato de plano de saúde da autora ativo, arque com todos os custos em relação à internação, exames e medicamentos, observada as cláusulas contratuais anteriormente firmadas entre as partes (ex.: coparticipação), e libere todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser devida após 48h da intimação da parte ré.

Inconformada com a r. decisão, recorre a agravante alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300, do CPC, mormente diante da ausência da probabilidade do direito, haja vista que em outubro de 2023 notificou a empresa Conseg Representações Ltda. (contratante do plano coletivo que beneficiava a autora), através de seu representante, acerca da rescisão contratual diante de diversos indícios de fraude. Aduz que para efetivação da contratação do plano, é necessária a comprovação de vínculo do funcionário com a empresa e, no caso, foram encaminhados documentos fraudados à operadora de saúde.

Além disso, sustenta que contrato de trabalho é um documento público e, conforme constatado, houve falsificação para inclusão de beneficiários como se empregados fossem, como é o caso da autora. Desta maneira, conclui ser evidente que a parte agravada foi envolvida na situação fraudulenta ocorrida e há evidentes indícios de fraude contratual e não comprovação do vínculo empregatícios dos beneficiários.
Ao final, requer a
reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 212558679).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 172308658), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010226-30.2024.8.11.0000 – Querência.

Agravante:
Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Sheila Maria de Melo Santos.

VOTO

Cinge-se dos autos que Sheila Maria de Melo Santos move ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material em face de Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico, alegando, em breve síntese, que contratou o plano de saúde oferecido por representante da operadora requerida, ocasião em que recebeu a carteirinha com código de identificação nº 0 002 629320013000 0, passando a usufruir, desde então, de todos os benefícios das redes credenciadas da ré, que lhe fez promessa de atendimento até o dia 31.05.2024.

Afirma que atualmente se encontra acometida por um tumor cerebral na hipófise, motivo pelo qual necessita realizar procedimento cirúrgico de urgência, conforme laudos médicos juntados aos autos. Afirma, inclusive, que a demora na realização da cirurgia pode acarretar risco de morte, pois o tumor, à medida que cresce, está comprimindo seu cérebro e afetando aos poucos suas capacidades físicas.

Todavia, ao agendar uma consulta com o médico responsável pelo seu tratamento, alegou que foi surpreendida com a informação de que seu contrato de plano de saúde encontra-se cancelado/excluído.

Menciona que a ré procedeu com o cancelamento de forma unilateral, sem qualquer tipo de aviso prévio e sem oferta de migração para plano similar, enquanto pendente tratamento cirúrgico de urgência, o que violou o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n° 1.082.

Diante desta situação, requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a operadora do plano de saúde mantenha o contrato ativo, arque com todos os custos em relação internação, exames e medicamentos e libere todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento.

O d. magistrado
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à operadora requerida que mantenha o contrato de plano de saúde da autora ativo, arque com todos os custos em relação à internação, exames e medicamentos, observada as cláusulas contratuais anteriormente firmadas entre as partes (ex.: coparticipação), e libere todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser devida após 48h da intimação da parte ré (id. 148028212).

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando que a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300, do CPC, mormente diante da ausência da probabilidade do direito, haja vista que em outubro de 2023 notificou a empresa Conseg Representações Ltda. (contratante do plano coletivo que beneficiava a autora), através de seu representante, acerca da rescisão contratual diante de diversos indícios de fraude.

Afirma ser evidente que a parte agravada foi envolvida na situação fraudulenta ocorrida e há indícios de fraude contratual e não comprovação do vínculo empregatícios dos beneficiários. Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a questão posta cinge-se à existência do dever jurídico da empresa requerida em manter a cobertura do plano de saúde da autora, ora agravada, que possui tumor cerebral e necessita de atendimento médico especializado, enquanto não decidido o mérito da causa.

Não obstante as substanciosas alegações da agravante, de uma suposta ocorrência de fraude contratual, observa-se que há nítida controvérsia sobre a questão, de modo que entendo, ao menos neste estágio precoce do feito, que não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito pela agravante, sendo imprescindível a dilação probatória para aferir corretamente a questão.

De outro norte, o perigo de dano inverso atrela-se a agravada, tendo em vista o seu delicado estado de saúde e a necessidade urgente do tratamento, mormente por constar no laudo médico: “
Indicado procedimento cirúrgico com urgência devido a risco cardiovascular de tumor adenoma produtor de GH
.” (id. 147884234).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do menor agravado.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Nesse sentido, bem pontuou o d. magistrado
a quo
, confira:

1)

Os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea (probabilidade do direito), permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, já que os documentos juntados na inicial indicam que a autora possuía plano de saúde ativo pelo menos até o dia 31/05/2024 e, além disso, há comprovante de pagamento de boleto do plano de saúde no mês de agosto de 2023.

Ademais, embora o plano de saúde contratado pela autora seja da modalidade empresarial/coletivo, cujo regime jurídico estabelecido pela legislação é menos protetivo ao segurado do que o plano individual, a jurisprudência pacífica do STJ (2ª Seção) orienta no sentido de que “a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades” (Repetitivo - Tema 1.082 - STJ).

Vale dizer, “embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados”. (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

2) Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se evidencia pelo diagnóstico de tumor cerebral na hipófise, sobretudo em vista dos documentos colacionados, de sorte que não sendo deferida a medida vindicada, há a possibilidade de prejuízos consideráveis à própria vida da demandante.

3) Por conseguinte, em atenção ao § 3º do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis (reversibilidade da medida), sendo possível restituir as partes ao status quo, observando-se a característica "rebus sic stantibus" da decisão e a possibilidade de cobrança de eventual débito a posteriori.
” (id. 148028212 – autos de origem).

Assim, torna-se necessário que haja maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024